Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO QUE NÃO IMPEDE A CONTINUIDADE DO FEITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO. IMÓVEL INDICADO À PENHORA PELO EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE PENHORAS ANTERIORES. FATO QUE NÃO OBSTA NOVA CONSTRIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA PREVISTA EM LEI. DEFERIMENTO.
I. A suspensão do processo prescrita no artigo 134, § 3°, do Código de Processo Civil, impede apenas a prática de atos processuais que dependem da solução do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
II. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não suspende o cumprimento de sentença em relação ao executado originário, tendo em vista que não interfere na submissão do seu patrimônio aos atos executivos.
III. O fato de o imóvel do executado estar penhorado em outras execuções não impede nova constrição, a teor do que prescrevem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Não é possível afastar previamente a utilidade da penhora com base apenas na multiplicidade de penhoras, pois as preferências processuais e materiais dos credores somente serão aferidas no concurso incidental que se segue à expropriação do bem, presente o disposto nos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil.
V. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”.
VI. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado.
VII. Agravo de instrumento conhecido e provido.